Tribunal: TJDFT
Processo: 0719469-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719469-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL (PGFN) AGRAVADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por UNIÃO FEDERAL contra acórdão emanado desta egrégia 7a Turma Cível. Em suas razões recursais, o agravante requer a nulidade do acórdão proferido em face da ausência de intimação da Fazenda Nacional para apresentação de contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade concernente à sua tempestividade. Sobre a tempestividade do recurso, dispõe o ordenamento processual o cabimento dos embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.023, caput, do CPC/2015). No caso em apreço, o acórdão embargado foi publicado em 19/09/2022 e, sem que fosse interposto qualquer recurso, transitou em julgado em 08/11/2022 (ID 41150325). A recorrente sustenta que somente teve ciência do acórdão em 20/03/2023, ao ser intimado da negativa dos embargos de declaração contra decisão proferida nos autos do pedido de recuperação judicial (autos no 0712583-95.2019.8.07.0015) A detida análise dos autos de origem evidencia que a União Federal teve ciência inequívoca da existência do pedido de recuperação judicial por ocasião da oposição de embargos de declaração naqueles autos em 08/11/2022 (ID 14199050). Na ocasião, a União Federal se insurgiu contra sentença que concedera a recuperação judicial à CAENGE S.A. CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A., POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA, e SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. No minucioso relatório da referida sentença, restou consignado expressamente a decisão proferida no presente Agravo de Instrumento. Verbis: “O Tribunal de Justiça, em sede recursal, dispensou a apresentação das certidões negativas de débitos tributários como condição para a concessão da pleiteada recuperação judicial, se outro motivo não houver (ID. 137436543 - Pág. 14).” Nesse contexto, não há razões para ser acolhida a alegação que a embargante só teve ciência deste agravo em 20/03/2023, porque em 08/11/2022 interpôs embargos de declaração contra a sentença acima referida que explicitou a existência do presente agravo e inclusive indicou sua decisão. Assim, considerando a data da interposição dos aclaratórios na ação principal como a ciência inequívoca da decisão do presente agravo de instrumento, tem-se que já transcorrido o prazo recursal, expirado em 30/11/2022. Contudo, os presentes aclaratórios somente foi interposto em 20/03/2023, quando já transcorrido mais de quatro meses do termo final, razão pela qual caracterizada sua intempestividade. Com efeito, a tempestividade do recurso constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e estabelece requisito ou pressuposto objetivo indispensável para sua admissibilidade, razão pela qual ante a manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, impõe-se o não conhecimento do recurso nos termos preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015. Ante o exposto, com fulcro nos artigos 932, III, 1.023, caput, todos do CPC/2015, em face da ausência de pressuposto processual, ante a intempestividade do recurso, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, de junho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora